Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO.
1. É justificável a fixação do regime inicial fechado, quando a pena é maior de 4 anos e o réu reincidente.
2. Apelação desprovida.